Tribunal: TJSP
Processo: 1002667-69.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Declaratória e indenizatória - Inclusão do nome junto a cadastro de negociação de dívidas – Portal "Serasa Limpa Nome" que apenas informa ao usuário previamente cadastrado a existência de débitos, sem implicar restrição desabonadora – Ambiente digital destinado apenas à facilitação de negociação e quitação de dívidas – Dano moral – Não reconhecimento - Ausência de negativação nos cadastros de

Ementa:
Declaratória e indenizatória - Inclusão do nome junto a cadastro de negociação de dívidas – Portal "Serasa Limpa Nome" que apenas informa ao usuário previamente cadastrado a existência de débitos, sem implicar restrição desabonadora – Ambiente digital destinado apenas à facilitação de negociação e quitação de dívidas – Dano moral – Não reconhecimento - Ausência de negativação nos cadastros de inadimplência – Inocorrência de abalo de crédito – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Falta de prova de circunstância que atinja a dignidade – Pretensão afastada – Improcedência da ação – Sentença revertida – Sucumbência exclusiva da autora.
Recurso do réu provido, e prejudicado o recurso da autora.